Tribunal: TJSP
Processo: 2099167-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
r no116/03 em relação ao ISSQN incidente sobre contrato de representação comercial internacional. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida na origem. Irresignação. Descabimento. Ausentes os pressupostos do art.300 do CPC. Antecipação dos efeitos da tutela que, na verdade, revolve o próprio mérito da ação, sendo descabida sua concessão em sede de cognição sumária. Discussão jurídica que demanda contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099167-19.2024.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Bariri - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/05/2024; Data de Registro: 10/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Walter Barone

Comarca:

Bariri

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/05/2024

Data de publicação:

10/05/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Bariri. Pretensão de reconhecimento da isenção tributária do art.2o, I, da Lei Complementar no116/03 em relação ao ISSQN incidente sobre contrato de representação comercial internacional. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida na origem. Irresignação. Descabimento. Ausentes os pressupostos do art.300 do CPC. Antecipação dos efeitos da tutela que, na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Bariri. Pretensão de reconhecimento da isenção tributária do art.2o, I, da Lei Complementar no116/03 em relação ao ISSQN incidente sobre contrato de representação comercial internacional. Antecipação dos efeitos da tutela indeferida na origem. Irresignação. Descabimento. Ausentes os pressupostos do art.300 do CPC. Antecipação dos efeitos da tutela que, na verdade, revolve o próprio mérito da ação, sendo descabida sua concessão em sede de cognição sumária. Discussão jurídica que demanda contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.